Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-61.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003137-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NIURA SILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 528.457.961-53 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMA DECORRENTE DA NECESSIDADE INESPERADA DE REPARO NÃO PROGRAMADO EM AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A necessidade inesperada de reparo técnico não programado em aeronave constitui caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado Cia aérea, sendo cabível a condenação desta ao ressarcimento de danos materiais e morais mesmo quando há prestação de informações e alimentação aos passageiros frustrados, podendo o apoio logístico servir como atenuante redutor do “
quantum
” indenizatório, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil do transportador, que é objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória”
(Proc. nº 1003137-61.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por

NIURA SILMAR RODRIGUES FERNANDES
, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº 201798678).

A apelante alega que não há falar em dano moral indenizável, pois, ainda que não tenha sido possível o embarque da Recorrida em seu voo inicial em razão da falha mecânica detectada durante a inspeção técnica da aeronave
, “a companhia aérea reacomodou a Recorrida com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido dos Apelados, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta
” (cf. Id. nº 201798680).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº
201798684
, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A autora relata ter adquirido passagem pela requerida para sair de Cuiabá/MT com destino ao Fortaleza/CE, fazendo conexão em Belém/PA. Sem que houvesse justificativa e comunicação prévia, a autora foi informada já no aeroporto, que o voo que estava programado para decolar no dia 16/09/2022, das 23h20min às 8h25min, foi cancelado.

Sustenta que a requerida não prestou assistência, bem como o atraso na duração do voo até a cidade de Fortaleza/CE superior de 8h, eis que sua chegada se deu às 16h. Alega que sofreu estresse emocional e postula pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

A ré ofertou contestação no ID. 125860878, argumentando que o cancelamento do voo se deu em razão da falha mecânica detectada durante a inspeção técnica de segurança. Consequentemente, foi necessária a manutenção de emergência na aeronave.

Arguiu a preliminar de incompetência territorial, defende a inexistência de danos morais por ausência de provas dos prejuízos suportados pela parte autora e, por fim, postula pela improcedência da demanda.

Na impugnação à contestação, a autor reitera a que a requerida deixou de promover assistência material, destaca a ausência de aviso prévio e enfatiza a frustração decorrente do impacto em seu planejamento. Afirma a competência deste juízo, a ocorrência de caso fortuito interno e argumenta sobre a falta de prova apresentada pela ré. Requer, assim, a procedência da demanda (ID. 128252850).

(...)

In casu
, verifica-se que a ré não comprovou a existência de causas excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do artigo 14 do CDC. O argumento utilizado, falha técnica da aeronave que acarretou a manutenção não programada, além de não ter sido provado, não afasta a responsabilidade da ré em face do consumidor, devendo a mesma tratá-lo com todo o respeito possível, amparando-o com os serviços necessários, como, por exemplo: fornecimento de acomodação adequada, refeições e informações.

Os atrasos de voos em razão de problemas ou falhas técnicas na aeronave decorrem do risco da atividade da transportadora aérea, não podendo ser utilizado como causa de excludente de responsabilidade. A transportadora tem o dever de minimizar tais riscos, mantendo aeronaves reservas nos locais onde presta serviços ou próximos a eles, a fim de utilizá-los quando necessário.

(...)

O cancelamento e atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 08 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral resta configurado e deve ser indenizado.

Assim, o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor “
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos
” certamente deve ser aplicado ao caso em questão.

(...)

Destarte, resta claro nos autos a falha na prestação dos serviços pela empresa ré, devendo esta ressarcir os danos morais decorrentes de sua responsabilidade, sendo este
in re ipsa,
dada a inferência lógica que se pode extrair do caso em comento.

(...)” (cf. Id. 201798678)

A ré/apelante insiste em que não deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo adquirido pela autora, pois decorrente de força maior,

contudo, a
relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do CDC, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

A responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1º, e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável
a providência do inciso II, do art. 373 do CPC, justamente porque a Companhia/ré não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva de transportador, ou, ainda, que teria prestado efetiva assistência aos requerentes durante o período em que eles aguardaram o novo embarque nas dependências do aeroporto, ou, mais grave ainda, que teria fornecido todas as informações essenciais necessárias sobre o cancelamento do voo, bem como sobre as providências adotadas para a realização de novo embarque.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. Embora se possa admitir que o cancelamento de voo seja justificado em razão de problemas climáticos, a ausência dos deveres de informação e assistência aos passageiros durante o período de espera pelo novo embarque configura efetiva falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado, haja vista a necessidade da autora manter-se por três dias as suas expensas, sem receber auxílio da demandada no que tange a estadia e alimentação. Quantum indenizatório reduzido. Apelação provida parcialmente.” (TJRS - Apelação Cível nº 70058605536 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Décima Primeira Câmara Cível

-

Julgado em 02/07/2014)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve.
Inexistindo provas de que o cancelamento do voo foi ocasionado em razão das condições climáticas que assolavam a cidade de São Paulo e comprovado os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência, sobretudo, da total falta de assistência durante as doze horas em que permaneceu no aeroporto, deve ser reconhecida àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória.
A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente, revelando-se adequado o valor arbitrado da Instância primeva. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0439.13.017453-5/001 – Rel. Des. ARNALDO MACIEL -18ª Câmara Cível - Julgamento em 03/02/2015 – DJe em 09/02/2015 - grifei)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC

e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido.
Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido
. (TJMT - Apelação Cível nº 111360/2014 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Quinta Câmara Cível - Julgado em 18/02/2015 - DJE 24/02/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O
eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
”, cumprindo seja fixado “
de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias
” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

O valor do dano moral deve ser mantido, porquanto o montante fixado (R$ 8.000,00) atende
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, consumidora lesada), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida; em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024